Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.

1. Nos termos do art. 798, do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial.
2. Quando não preenchido os requisitos legais, deve o juiz determinar a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, conforme prevê o art. 330, IV, do Código de Processo Civil.
3. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, por essa razão, exige-se a juntada do original para a propositura da ação de execução. Excepcionalmente, é possível instruir por cópia reprográfica do título, desde que reste comprovado que o título não circulou ou que, por sua natureza, não é hábil a circular.
4. Recurso conhecido e não provido.